Tribunal: TJSP
Processo: 1001442-50.2025.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou procedentes os pedidos, declarou inexigível a dívida sub judice e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo exclusivo da autora. Pretende a majoração dos danos morais. Acolhimento. Incontroversa a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou procedentes os pedidos, declarou inexigível a dívida sub judice e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo exclusivo da autora. Pretende a majoração dos danos morais. Acolhimento. Incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Defesa genérica e sem as particularidades do caso concreto. Dano moral in re ipsa caracterizado pela indevida negativação do nome da autora. "Quantum" indenizatório que comporta majoração para o patamar de R$10.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Incidência de juros de mora a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Precedente deste e. TJSP. Sentença reformada. Recurso provido, sem majoração de honorários.